Tribunal: TJPA
Processo: 0138121-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0138121-55.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARLUCE SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão.

2-

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias.

3-

Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém (PA)., data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação Ordinária de Pedido e Concessão de Benefício Previdenciário Pensão por Morte nº
0138121-55.2016.8.14.0301
, ajuizada em seu desfavor por
MARLUCE SANTOS MORAES
, que julgou procedente os pedidos.

A demanda tem por objetivo o pedido de concessão de pensão por morte. Aduziu que é viúva do ex-segurado Benedito David Burlamaqui de Moraes, falecido em 31.07.1993 como Defensor Público do Estado do Pará.

Após o falecimento, ingressou com pedido administrativo junto ao IGEPREV, requerendo a concesso de penso por morte. Todavia, mesmo após entregar toda a documentação comprobatória, a autarquia indeferiu seu pedido. Requereu a condenaço da autarquia previdenciária, para que lhe conceda a penso por morte e o pagamento dos valores retroativos do benefício, a contar da data do pedido administrativo.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o IGEPREV contestou a ação, aduzindo a impossibilidade do magistrado de atuar como legislador positivo e ausência de direito à penso previdenciária, eis que no demonstrada a obrigação de pagar.

Sobreveio sentença, julgando procedente a lide, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de Benedito David Burlamaqui de Moraes e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar do requerimento administrativo, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, tudo a ser apurado em liquidação.”

Inconformado o IGEPREV interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo e da ausência de direito a pensão pleiteada, pois o segurado era servidor celetista e não estatutário.

Contrarrazões da apelada, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Cinge-se o recurso no inconformismo do IGEPREV em relação a sentença concessiva da pensão por morte a companheira de ex-segurado, aduzindo que ela não teria comprovado a necessidade de pagamento pelo IGEPREV para a referida concessão.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).”

Na mesma toada temos a súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: "
A lei aplicável à concesso de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
".

No caso dos autos, o de cujus, ex-servidor público do Estado do Pará –
Benedito David Burlamaqui de Moraes, falecido em 31.07.1993
, conforme cópia da Certidão de Óbito.

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro benefício previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)

§2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, a viúva encontra-se no rol de dependentes de 1º classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso em exame, verifica-se que a resistência em efetuar o pagamento ocorre pois o IGEPREV alega que o falecido não era concursado, e estava sob o regime celetista. No entanto, em análise as provas juntadas, observa-se que o falecido era Defensor Público nomeado antes da Constituição Federal de 1988, nos moldes previstos no art. 22 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Assim, o ex- segurado optou optou pela carreira de Defensor Público e foi devidamente efetivado para todos os fins previdenciários.

Art. 22. É assegurado aos defensores públicos investidos na função até a data de instalação da Assembleia Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira, com a observância das garantias e vedações previstas no art. 134, parágrafo único, da Constituição.

Acerca do tema o TJPA se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA NÃO-ESTÁVEL. DIREITO À APOSENTADORIA PELO IGEPREV. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO STF (RCL 25240 MC/PA). JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não merece reforma o
decisum
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de origem.

2.

Conforme se observa da decisão cautelar proferida pelo STF na Rcl 25.240/PA, a autora, dentre outros servidores listados, possuía vínculo com a Defensoria Pública do Estado do Pará como Estatutária Não-Estável, assim considerados os que ingressaram nos quadros da administração pública no intervalo temporal compreendido entre os anos de 1987 a 1991, completando todos os requisitos para a aposentadoria no serviço público pelo IGEPREV.

3.

A jurisprudência deste Tribunal é firmada no sentido de que o servidor, ainda que não estável, que contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social por longos anos, faz jus aos benefícios previdenciários pelo IGEPREV.

4.

É possível a aplicação de
astreintes
em face da Fazenda Pública que, no caso dos autos, se revela proporcional e não exorbitante, a fim de impulsionar a correta e prudente conduta da Administração.

5.

Recurso conhecido e improvido.

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829738-76.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA SALETE DE SOUZA BRAGA
REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Nessas condições, restando suficientemente demonstradas a condição de viúva e a dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, a responsabilidade do pagamento pelo IGEPREV, e, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02.

Logo, deve ser mantida a condenação do IGEPREV ao pagamento da pensão por morte à companheira.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023